Tribunal: CARF
Processo: 10280.903526/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.903526/2012-40
ACÓRDÃO
3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018
(critérios da essencialidade e a relevância).
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
2

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não-cumulativo-
exportação (PER de no 38689.15154.040411.1.5.08-3564), relativo ao 3o trimestre
de 2008, no valor de R$ 1.056.445,06, para fins de Compensação de débitos de
outros tributos (fls. 2 e ss).
A Autoridade Fiscal, com base no PARECER do SEORT/DRF/BEL, fls. 12 e ss, decidiu
reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$ 597.936,60, e,
assim, homologar as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido
(fl. 1401).
No citado Parecer, a Autoridade Fiscal argumentou, em resumo, que:
1.o contribuinte foi inicialmente intimado a apresentar: os arquivos magnéticos
da escrituração digital, contendo as notas fiscais utilizadas como crédito no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições (DACON); descrição do processo
produtivo; relação dos insumos utilizados; memória de cálculo de todos os valores
inseridos nos DACON's apresentados, com indicação clara e precisa dos
documentos que os lastrearam; mapas contendo os cálculos dos encargos de
depreciação; 2.o prazo concedido foi de 20 dias, tendo a contribuinte
apresentado a documentação solicitada; 3.Os trabalhos fiscais executados
consistiram na verificação e análise, relativamente ao período acima descrito, dos
seguintes itens: 1) Forma de Tributação, para fins de IRPJ, adotada pelo
contribuinte; 2) Existência de exportações diretas, através dos registros
constantes no SISCOMEX; 3) Existência de importações diretas, para verificação
dos insumos importados, através dos registros constantes no SISCOMEX; 4)
Confronto entre os valores constantes dos pedidos de ressarcimento
apresentados pelo contribuinte, aqueles constantes dos Demonstrativos de
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
3
Apuração das Contribuições Sociais (DACON) e os lançados nos arquivos contábeis
apresentados. 5) Solicitação de notas fiscais de entrada e saída para validação dos
arquivos digitais; 6) Dos cálculos efetuados para recompor os créditos da
exportação, do mercado interno, e a contribuição apurada, confrontando com o
saldo resultante informado nos Pedidos de Ressarcimento; 4.só é passível de
aferição o crédito em relação ao qual o contribuinte define, com clareza, a
natureza da operação que o originou, conforme determina a Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012; 5.as diligências servem para esclarecer
pontos duvidosos específicos, e não para que a autoridade fiscal, diante da falta
de comprovação da existência do crédito, supra tal omissão do contribuinte; 6.em
alguns casos a empresa considera como a data pra solicitar o crédito a data da
emissão da nota fiscal e em outros casos a data da movimentação, para
uniformização do período na solicitação do direito creditório, utilizamos como
critério a data de movimentação; 7.são considerados como insumo: a) Insumos
aplicados diretamente a produção, bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado; b) Combustíveis e Lubrificantes, aplicados
ou consumidos, de forma direta sobre o produto em fabricação; c) Partes e peças,
que sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida em todo o processo de produção ou de
fabricação, desde que não estejam escriturados no ativo, imobilizado; 8.quanto
aos serviços utilizados na fabricação/produção de bens destinados à venda, foram
enquadrados como insumos pela IN SRF n° 404/2004, apenas aqueles prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na fabricação de
produtos; 9.os valores referentes a serviços devidamente especificados prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, para manutenção das máquinas e
equipamentos empregados na produção de bens podem compor a base de
cálculo dos créditos, desde que respeitados todos os demais requisitos
normativos e legais atinentes à espécie; 10.dão direito a crédito os valores gastos
com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 11.por
expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa; 12.a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
relativos aos encargos de depreciação e amortização incorridos no mês, relativos
a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; 13.consideramos como
valores iniciais de base de cálculo de créditos que poderiam ser comprovados os
apresentados na memória de cálculo, sobre os quais passamos a fazer nossa
análise nos demais itens deste relatório; 14.foi verificada a inconsistência de
alguns valores de depreciação informados na planilha consolidadora e a planilha
das notas fiscais; 15.os gastos com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou outros
combustíveis utilizados na atividade de transporte de matéria prima, produtos
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
4
intermediários ou produtos em elaboração, entre as diversas etapas do processo
produtivo, não geram direito a crédito a ser descontado na sistemática não
cumulativa da contribuição; 16.não geram direito a apuração dos créditos as
partes e peças que não foram suficientemente descritas como fazendo parte do
processo produtivo, como por exemplo: kit de peças, válvulas, parafusos,
adaptadores, tubos, porca, disjuntores, arruelas, cabos elétricos, etc, da mesma
forma as que fazem parte do Imobilizado; 17.alguns itens não estão relacionados
ao processo produtivo e por isso não geram direito a apuração de créditos, como
por exemplo: escova de aço, alicate, chave de fenda, bateria, marreta, martelo,
furadeira etc.; 18.alguns serviços alegados pela contribuinte, como por exemplo:
serviço de usinagem, consertos de bombas, etc. não foram comprovadamente
aplicados em máquinas e equipamentos diretamente inseridos na cadeia
produtiva da empresa; 19.os serviços de manutenção dos bens diretamente
utilizados na produção geram direito a créditos, sendo assim, os que não estão
diretamente ligados ou que não se consegue relacionar ao processo produtivo
pela descrição genérica não geram direito a créditos; 20.não é lícito estender o
conceito de. armazenagem para abarcar outras despesas, como: carga e descarga
e outros serviços de logística portuária ou serviços técnico marítimo, etc.; 21.não
geram direito a crédito os serviços de limpeza, de construção civil, de lavagem de
carros, etc..
22.após a análise dos bens informados em planilha alguns itens foram glosados
por não restar comprovado que pertencem ao ativo imobilizado e que são
utilizados na produção de bens destinados à venda, por ausência de descrição ou
por apresentarem uma descrição genérica; 23.em relação as partes e peças a
incorporação ao valor do ativo imobilizado é aplicável não somente às partes e
peças de reposição, mas também aos gastos com os serviços de manutenção, mas
para isso tem que ter aumento de vida útil do bem principal superior a um ano,
sendo assim, foram glosadas as partes e peças e serviços que não estão
comprovadas que aumentam a vida útil do bem em mais de um ano; 24.algumas
notas fiscais estão com CFOPs não relacionados ao ativo imobilizado; 25.serviços,
materiais e partes e peças destinados à manutenção e conservação das
instalações industriais e redes elétricas industriais: são bens e serviços aplicados
em bens pertencentes ao ativo imobilizado, assim, quando o contribuinte
genericamente se refere a instalações industriais, não está se referindo a máquina
ou equipamento da linha de produção; 26.por essa razão, não cabe entender que
o desgaste dos materiais e partes e peças seja ocasionado pela ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação; 27.Em relação as edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, deve-se
depreciar a taxa de 1/24, porém o direito ao desconto de crédito na forma aplicar-
se-á a partir da data da conclusão da obra (lei no 11.488/2007, Art. 6o,§ 6o) , no
caso o contribuinte não apresentou a data de conclusão da obra, limitando-se a
apresentar os custos da mesma, sendo assim tais itens foram glosados.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
5
Cientificada da decisão (fl. 1264), em 15/05/13, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fl. 1265 e ss), em 14/06/13, onde alegou, em
síntese, que:
1.a alocação das aquisições de insumos, serviços, energia elétrica c encargos de
depreciação, pela Recorrente é feita pelo mês de competência ao qual se refere a
Nota Fiscal, não importando a data da emissão ou a data da digitação, no regime
de competência; 2.exemplificando, uma Nota Fiscal de energia elétrica referente à
cobrança de 01 a 31 de janeiro, é emitida pela Cia. concessionária em fevereiro
com vencimento para março, dando entrada na Requerente em fevereiro; 3.para
a Requerente, esta Nota Fiscal de Energia será registrada na competência de
janeiro, para fins de creditamento de PIS e COFINS, contudo, pelo critério
estabelecido pela Fiscalização, o crédito será transportado para fevereiro; 4.como
a demonstração de regularidade dos pedidos de compensação em questão
prescinde de análise do direito creditório, passa a Requerente a demonstrar a
regularidade dos insumos aproveitados para obtenção dos créditos. e a indevida
glosa realizada pela d. Fiscalização; 5.antes de adentrar no mérito, contudo, é
necessário examinar sinteticamente o processo produtivo do caulim, que se inicia
na extração do minério e culmina no depósito final do produto acabado, para uma
identificação clara das etapas e dos produtos e serviços creditados como insumos;
6.conforme já descrito no LAUDO TÉCNICO anexo (doc. 03), as etapas de
produção são (vide também mapa explicativo da produção que acompanha o
Laudo); 7.Lavra: O caulim (minério) é inicialmente extraído in natura de uma mina
a céu aberto localizada no Municipio de Ipixuna do Pará c inicia-se com o
decapeamento do estéril (solo)y com espessura entre 18 a 20 metros e é extraído
com o auxilio de tratores de esteira, retro escavadeira, caminhões, etc., havendo
consumo de óleo diesel nos caminhões e tratores; 8.Dispersão: Primeira etapa do
processo consiste na adição conjunta de minério, com água e agentes
dispersantes em equipamentos providos de intensa agitação mecânica (blungers)
para a produção de uma suspensão de caulim, permitindo que as impurezas
presentes no minério, tais como areia, matéria orgânica e outros materiais
possam ser eliminados nas etapas subseqüentes; 9.Desareiamento: Consiste na
passagem da polpa dispersa por um conjunto de hidrociclones e centrífugas onde
são removidas a areia e partículas grosseiras presentes no minério,
imediatamente após essa etapa é adicionado sulfato de alumínio que promove o
aumento de viscosidade da polpa evitando sua decantação no mineroduto
durante o transporte por bombeamento até a planta de beneficiamento em
Barcarena; 10.Transporte por mineroduto: A polpa de caulim é transportada até a
planta de beneficiamento no Município de Barcarena, por meio de um
mineroduto com 158 km de extensão, ao qual é adicionado biocida (glutaraldeido)
para evitar crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Também
é usado o cloreto de zinco como inibidor de corrosão. Na chegada do caulim à
planta, é feito monitoramento da dosagem residual e contagem de bactérias, há
consumo de óleo diesel nos geradores que fornecem energia para bombeamento
da polpa para a planta de beneficiamento ou para a bacia de rejeitos; 11.Área da
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
6
Planta: Na planta, o minério parcialmente beneficiado na Mina é recebido em
tanques, iniciando então o processo de beneficiamento para a produção dos
diversos tipos de produtos, adequando-os às especificações exigidas pelos
consumidores; 12.Diluição e defloculação da polpa recebida: Nesta etapa, é feita a
diluição da polpa para a concentração adequada a etapa de separação magnética
e a defloculação, com o ajuste de pH e viscosidade; 13.Separação Magnética:
Consiste na passagem da polpa através de separadores magnéticos criogênicos,
com núcleo refrigerado por hélio líquido, os quais removem os contaminantes
ferrosos que prejudicam a alvura. O produto desta etapa é destinado aos tanques
para continuação do processo de beneficiamento e os materiais contaminantes
retidos são enviados para a bacia de contenção de rejeitos; 14.Pré moagem e
delaminação: Nesta fase o minério passa por moinhos de areia sob intensa
agitação. A finalidade desta etapa é reduzir os aglomerados de caulim reduzindo
sua granulometria, permitindo maior aproveitamento na etapa de centrifugação;
15.Centrifugação: Nas centrífugas é feita a separação entre a fração fina
adequada ao produto desejado e a fração grossa. A fração grossa é encaminhada
para tanques para posterior uso e a fração fina segue para a etapa de
alvejamento.
16.Alvejamento e floculação: Redução por reação química em meio ácido (ácido
sulfúrico, hidrossulfito de sódio e sulfato de alumínio), dos compostos de ferro e
titânio presentes no minério e condicionamento do material para a filtragem;
17.Filtração/Redispersão: Passagem do caulim floculado sob pressão ou vácuo,
por elementos filtrantes (filtros), para retirada dos compostos gerados na reação
de alvejamento e transformação das tortas de caulim em suspensão, permitindo a
evaporação; 18.Evaporação: Redução do teor de água contida na polpa através de
passagem por evaporadores, permitindo secagem com menor consumo de
energia e maior produtividade ou acondicionamento da polpa ao teor de sólidos
para embarque nesta forma. A evaporação é feita em vasos aquecidos por vapor
(trocadores de calor), produzido em caldeiras pela queima de óleo BPF-IA;
19.Secagem: Eliminação da água remanescente ao caulim por meio de passagem
da polpa em corrente de ar quente em secadores industriais previamente
aquecidos por queima de óleo BPF; 20.Estocagem e embarque de polpa: Já no
porto dentro da IRCC, ao produto da fase de secagem é adicionado peróxido de
hidrogênio e biocidas para desinfecção e preservação da polpa, ao qual é
estocada em tanques a granel ou ensacadas em big-bags, através de um conjunto
de 20 filtros de alta pressão (tubepress), para posterior embarque nos navios;
21.insumo é a complexidade de bens e serviços aplicados na produção ou
fabricação de bens, sem os quais não seria possível a obtenção do produto final e
acabado com características próprias, divididos entre insumos diretos e insumos
indiretos, conforme expõe a Solução de Divergência COS1T n° 12. de 24.10.2007;
22.tem-se de forma clara que os serviços e bens glosados estão intrinsecamente
ligados ao processo produtivo do caulim, seja da extração do minério in natura da
mina (lavra) até o seu beneficiamento para transformação em produto
comercializável, sendo que a supressão de qualquer serviço ou bem utilizado pela
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
7
Requerente comprometeria o processo produtivo; 23.com base no cruzamento de
dados das planilhas obtidas no processo administrativo (glosados x deferidos),
foram identificados na planilha anexa denominada "Insumos e Serviços -
Aquisições X Glosas" (doc. 02) itens glosados cujos demais itens idênticos ou
similares, foram entendidos pela fiscalização como passíveis de creditamento;
24.não adotar critérios uniformes e claros para glosa dos itens, fere o princípio da
isonomia (art. 5", CF), pois estabelece tratamento desigual para situações
idênticas ou semelhantes, além de prejudicar o direito de defesa da Requerente,
que terá o risco de decisões divergentes sobre matérias idênticas; 25.deste modo,
requer o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório por adoção de
critérios divergentes e revertendo as glosas apontadas na planilha citada (doc. 02)
anexa, por adoção de critérios uniformes no tocante a análise de insumos e
serviços; 26.dos itens relacionados e pormenorizados no LAUDO TÉCNICO (doc.
03), os insumos e serviços estão diretamente ligados às fases de produção do
caulim, desde a extração do minério in natura até o depósito do produto acabado
no porto da Requerente, onde são embalados c preparados para exportação;
27.neste ponto esclarece a utilização dos produtos adquiridos e serviços
contratados como insumos e glosados pela d. Fiscalização (obs. listagem na
própria Manifestação de Inconformidade); 28.resta evidente que serviços como
conserto de cilindro hidráulico; manutenção e montagem eletromecânica;
mecânica industrial; rebobinamento de motores; usinagem de peças, entre
outros, por não serem da área administrativa, são da área de produção por
exclusão lógica; 29.demonstrada a utilização de tais itens no processo produtivo,
seja como insumo direto nos equipamentos e consumidos no processo produtivo,
ou indireto, na manutenção destes equipamentos, resta claro que estas despesas
representam verdadeira despesas necessárias ao processo de produção, razão
pela qual se encontram passíveis de creditamento de PIS/Cofins; 30.a Requerente
junta aos autos os contratos de locação de equipamentos, demonstrando a
regularidade do creditamento e a ilegalidade da glosa, vez que não há distinção na
Lei 10.637/02, ademais, a própria contratação de mão de obra por si só, desde
que não seja de pessoa física, é passível de creditamento; 31.a d. Fiscalização
indevidamente glosou despesas relacionadas à contratação de serviços e
aquisição de materiais referentes ao frete, armazenagem e transporte, os quais
devem ser excluídos à tributação; 32.a Solução de Consulta n° 210/2009 deixa
claro que os serviços de transporte de bens entre (e dentro) dos estabelecimentos
industriais do contribuinte, desde que ainda em fase de industrialização, devem
ser entendidos como despesas de transporte e, portanto, geram direito a crédito;
33.considerando que a última filtragem é realizada entre o silo de
armazenamento e o navio, nos filtros denominados de tube press é evidente que
o produto final, pronto para entrega ao consumidor, é obtido após esta última
filtragem, quando da saída da rampa e estocagem no navio (bis bags); 34.deste
modo, todos os insumos e serviços relacionados aos serviços de frete, transporte
e armazenagem, inclusive locação de mão de obra, devem ser considerados como
direito ao crédito, convertendo a glosa de tais créditos; 35.serviços de construção
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
8
civil, devidamente identificados pela Requerente na planilha anexa (doc. 03), se
referem à instalações dos setores de produção e, portanto, devem ser autorizados
para fins de creditamento de PIS e Cofíns, requerendo prazo de 60 dias para
juntar documentos, e a realização de perícia para verificar a vinculação dos
serviços com os setores de produção; 36.no tocante às despesas de transporte, a
aquisição de gasolina comum (utilizada nos veículos da fábrica para transporte de
materiais), de gás GLP (utilizado nas empilhadeiras) e de lubrificantes em geral
não podem ser desconsideradas, pois são essenciais para a realização do processo
produtivo, sem os quais não é possível obter o produto final, porque todo o
deslocamento de material utilizado no processo produtivo entre as áreas de
extração (mina) e beneficiamento é feito por meio de veículos, os quais utilizam
diretamente os óleos lubrificantes; 37.o transporte que é realizado por veículos
(tratores e caminhões gigantes voltados à mineração de grande porte) movidos a
óleo diesel e por um mineroduto, ao qual o caulim é bombeados através de
geradores também movidos a óleo diesel, restando patente sua aplicação no
processo de produção da Requerente, permitindo seu creditamento; 38.o
entendimento da d. Fiscalização de que apenas podem ser descontados créditos
em relação a bens e serviços que tiverem ação direta sobre o produto fabricado,
está em desconformidade com entendimento da própria Administração
Fazendária, pois a COSIT exarou, em julgamento da Solução de Divergência n°
37/08, interposta pela própria Requerente para reformar a Solução de Consulta n.
23-SRRF/2a RF/DISIT; 39.no Laudo e nas tabelas anexas foram identificados todos
os equipamentos e setores nos quais os bens adquiridos entre 2004 e 2010 foram
utilizados, demonstrando a regularidade da utilização; 40.a glosa resta totalmente
indevida, se observar que a d. Fiscalização ignorou totalmente o Livro Diário, onde
tais bens estão devidamente contabilizados na conta de Ativo Imobilizado; 41.se
demonstra indevida a glosa efetuada pela fiscalização referente a instalações
industriais, por alegar impossibilidade de vinculação à atividade da empresa, pois
a expressão "instalações industriais" supostamente não se referiria à máquinas ou
equipamentos da linha de produção; 42.a Requerente aponta nas planilhas
anexas ao laudo a vinculação de todos os bens e serviços adquiridos e
contabilizados na conta de ativo imobilizado, capazes de gerar crédito de
depreciação para fins de PIS e COFINS; 43.contrapondo a posição da Fiscalização,
a Requerente demonstra na planilha anexa ao LAUDO TÉCNICO a regularidade
depreciação utilizada e protesta para produção de prova pericial contábil a
verificação da regularidade dos valores de depreciação utilizados; 44.no que tange
aos lançamentos cadastrados sob as CFOPs 1556 e 2556, se trata de equívoco
cometido pela Requerente, que já excluiu tais lançamentos na listagem de ativo
imobilizado (doc. 02), contudo, em referência às CFOPs 1949 e 2949, mais uma
vez tal glosa se deu sem observância da escrituração fiscal da Requerente, pois
embora as Notas Fiscais não terem sido classificadas com CFOP relacionadas ao
ativo imobilizado, foram contabilizadas na referida conta.
A Requerente pede, no mérito, acolhimento da Manifestação de Inconformidade
e homologação integral das PerDcomps. Requer, em preliminar, nulidade da
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
9
decisão contestada. Requer, ainda, produção de prova pericial e prazo de 60 dias
para juntar novos documentos.
Em 03/12/2014, através de Resolução, esta 17a Turma da DRJ/RJ decidiu baixar os
autos em diligência determinando à Autoridade Fiscal na unidade de origem,
anexar os documentos mencionados pelo contribuinte na Manifestação de
Inconformidade, contidos em mídia eletrônica, e documentos citados no
Despacho SEORT, inclusive Despacho Decisório.
Em 14/01/2015 o processo retornou à Delegacia de Julgamento.
Em 19/01/2015 esta DRJ foi cientificada de sentença proferida no Mandado de
Segurança no 0163133-64.2014.4.02.5101 que determinou à autoridade
competente que decida sobre os requerimentos (no caso as Manifestações de
Inconformidade) formulados pela impetrante no prazo de 10 dias a contar da
intimação da decisão.
Em 28/01/15, a 17a Turma da DRJ/RJ apreciou a Manifestação de Inconformidade,
decidindo por sua improcedência e, por conseguinte, não reconhecendo o direito
creditório além do que já havia sido deferido pela Delegacia de origem.
Porém, nova intimação judicial (06/03/15) para a Titular desta DRJ determinando
julgamento dos processos em 10 dias provocou o retorno dos autos para esta
Turma.
Seguindo a marcha processual, o feito foi assim julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2008
a 30/09/2008 Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Juntada de Novas Provas A prova documental deve ser apresentada na
impugnação; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento Indefere-se o pedido de
diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2008 a
30/09/2008 Regime Não-cumulativo. Créditos de despesas com fretes ou
armazenagem.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
10
As despesas efetuadas com fretes ou armazenagem, contratados para o
transporte e estocagem de produtos, acabados ou em elaboração, entre ( e
dentro dos) estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos
comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos
no regime não cumulativo do PIS/Pasep e Cofins.
Insumos. Créditos. Limites.
As pessoas jurídicas podem descontar o crédito da Cofins calculado em relação
aos bens e serviços, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, inclusive
combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na prestação de serviços.
Combustíveis. Lubrificantes. Casos de Creditamento.
Combustíveis e lubrificantes geram crédito no regime de nãocumulatividade
somente se empregados no processo de produção, e, neste caso, são classificados
como insumos por expressa disposição legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada, a contribuinte pedindo reforma
O feito me foi distribuído e posteriormente convertido em diligência para Unidade
de origem elaborar relatório conclusivo e que a interessada se manifesta-se.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
MÉRITO
CONCEITO DE INSUMO PIS/COFINS
O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, em sede de recursos
repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item,
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
11
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”
(grifei):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
12
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Passa-se, então, à análise das glosas
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO - DILIGÊNCIA
Inicialmente a contribuinte faz o pleito de aplicação do §3o do art. 59 do Decreto
70.235/72, pois bem, diante disso o feito foi convertido em diligência para:
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em
critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional
(PGFN)
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços
glosados pela Fiscalização neste processo; b) observe os documentos juntados aos
autos em manifestação de inconformidade, fazendo o devido cotejo com o
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
13
conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos
custos, despesas e encargos não enquadradas no conceito de insumos, em face
do que consta nos autos; d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que
apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência; e e)
ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes
autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento

Seguindo a marcha processual normal, foi elaborado relatório conclusivo:

Assunto: RESULTADO DE DILIGÊNCIA.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Devem ser reconhecidos créditos sobre aquisições de bens e serviços
enquadrados no conceito de insumos, segundo o critério de essencialidade ou
relevância.
Dispositivos legais: Lei no 10.637/2002, art. 3o, II; Parecer Normativo COSIT
5/2018, IN RFB 2121/2022, art. 175-178.
(...)
Fundamentos Reversão de Glosas de Bens e Serviços Utilizados como Insumos
2. O trabalho de revisão das glosas de bens e serviços utilizados como insumos,
considerou os critérios de essencialidade e relevância, segundo o Parecer
Normativo COSIT No 5/2018, e artigos 175 a 178 da IN RFB no 2121/2022:
(...)
3. Após a análise, decidimos reverter as glosas dos bens e serviços utilizados como
insumos, detalhados nas fls. 1417.
4. A reversão das glosas e o crédito ressarcível no trimestre recalculado estão
demonstrados na planilha anexa REVISAO_PIS_3T_2008.
Conclusão
5. Face todo o exposto, após a reversão das glosas sobre bens e serviços utilizados
como insumos, apurou-se o crédito ressarcível no trimestre de R$ 737.628,97.

Posteriormente a contribuinte se manifestou favoravelmente ao resultado e ainda,
ressaltou que no recurso voluntário existe glosa relativa à depreciação do ativo imobilidade e à
energia elétrica utilizada no processo produtivo, que passo analisar em separado.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
14
Dessa forma, reverto às glosas de bens e serviços utilizados como insumo, nos
termos do relatório de diligência.
Diante do provimento, resta prejudicada os tópicos “a análise da divergência entre
DACON vs planilhas” e “da ausência de isonomia pela fiscalização.”
QUANTOS AOS DEMAIS PEDIDOS
Quanto aos demais pedidos realizados pela contribuinte, não merece prosperar o
pleito, em que pese juntada de laudo técnico, o mesmo e as informações no presente processo,
não são prova o suficiente do direito ao crédito, bem como, de que como é utilizado diretamente
no processo da empresa.
Ainda, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem alega,
no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão
de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As
alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito
à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
É certo que o formalismo moderado é admitido no processo administrativo fiscal,
nesse sentido:

Princípio do formalismo moderado. Entre os mais difundidos cânones do procedimento
administrativo figura o princípio do formalismo moderado, também denominado de
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
15
princípio do informalismo a favor do administrado. 104 Esse primado aparece
expressamente na Lei 9.784/1999 (LGPAF) ao prescrever, sob a forma de critério
informativo do procedimento e do Processo Administrativo, a adoção de formas simples,
suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, mas desde que observem formalidades essenciais. Ademais, confirma-se o
postulado da moderação formal a regra de que os atos administrativos não dependem de
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (art. 22 da LGPAF). Com
esse conteúdo, pode-se dizer que, à luz da classificação de Ávila, o formalismo ponderado
é postulado, pois estabelece como devem ser interpretadas (moderadamente) as formas
estabelecidas por regras. Também o Dec. 70.235/1972 (art. 2.o) 105 adota regras segundo
as quais os atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade e
não devem conter elementos que comprometam a fidelidade e a certeza de seu conteúdo,
devendo ser redigidos em vernáculo, sem rasuras e com clareza (vide, infra, Capítulo 7). O
formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a primeira revestida sob a
forma de informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a atuação do
particular de modo a que excessos formais não prejudiquem sua colaboração no
procedimento ou defesa no processo; a segunda vertente relaciona-se com a celeridade e
economia que se espera do atuar administrativo fiscal. Nesse último sentido a eliminação
de formalidades desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e a economia
administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado constitucionalmente
no art. 37 da CF/1988.. 1
Em que pese do aceite do formalismo moderado, este tem o escopo de facilitar a
atuação da contribuinte de forma a flexibilizar a produção de provas, por outra banda, tal ônus
deve recair sobre quem alega e não de modo simplório atribuir tal condição ao fisco.
Da mesma sorte, tal ônus probatório deve permear o presente PAF por ausência de
prova, assim, apesar dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, que atribui essencialidade e relevância para fins de conferir o crédito do PIS/COFINS,
nada demonstrou a contribuinte, nesse sentido:

Numero do processo:13433.721257/2011-11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003 PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. Despesas
consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo produtivo da
Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, conforme
entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da
aplicação. ÔNUS DA PROVA. No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Edição 2016
Autor:James Marins
Editor:Revista dos Tribunais
TÍTULO II - PROCEDIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
5. PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112830808/v9/document/113770980/anchor/a-
113770980
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.861 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.903526/2012-40
16
tributário é do contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
Numero da decisão:3201-007.556 Nome do relator:Marcio Robson Costa

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, e no mérito, dar parcial
provimento para reverter as glosas de bens e serviços, nos termos do relatório da Unidade de
origem.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1678
DF CARF MF
Original